Tribunal: TJMT
Processo: 1017773-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017773-97.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Depositário Infiel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), EDEMAR ANTONIO VEDANA - CPF: 249.714.991-72 (EMBARGANTE), ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA - CPF: 800.934.261-00 (EMBARGANTE), LEOPOLDO OSCAR MACHRY - CPF: 009.147.551-10 (EMBARGADO), SENIRA MARIA VEDANA DUTRA - CPF: 468.733.091-68 (EMBARGADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), THAIS BRUGALLI - CPF: 067.722.069-32 (ADVOGADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - OMISSÃO
- VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIREM A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por EDEMAR ANTÔNIO VEDANA e OUTRA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que,
à unanimidade, DESPROVEU, o presente recurso, nos termos do voto do Relator. (id.

8149995)

Sustentam os embargantes que buscam por meio do presente recurso de embargos de declaração, é que seja sanada a omissão de que se vê acometido o r. acórdão, que ‘deixou “de seguir enunciado de súmula” invocada na petição inicial do recurso, ou seja, Súmulas 304 e 319 do STJ; bem como, não apresentou fundamentação específica para contrapô-las e assim afastar sua aplicabilidade no caso dos autos. Logo, este ponto dos declaratórios tem cabimento previsto no art. 489, § 1o, VI, c/c o inciso II do parágrafo único do art. 1.022, do CPC.’.

Requerem que os embargos sejam providos a fim de que esta Corte sane as omissões acima apontadas pronunciando-se sobre a aplicabilidade daquelas súmulas e realizado o prequestionamento de todos os artigos de lei e de constituição acima mencionados.

Contrarrazões. (id. 82746980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por EDEMAR ANTÔNIO VEDANA e OUTRA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que, à unanimidade, DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator (id.8149995),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ORDEM NOMEAÇÃO FIÉIS DEPOSITÁRIOS DOS BENS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há nenhuma razão para que seja suspensa a decisão que determinou a ordem de fiéis depositários dos bens do imóvel, uma vez que o autor, sendo o maior interessado e proprietário do imóvel, não sendo encontrados os depositários antecedentes, assumirá tal encargo.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021